Tribunal: TJBA
Processo: 8031134-25.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8031134-25.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA ESTHER DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

Agravo Interno. Decisão que declarou a incompetência deste Tribunal para processamento de execuções individuais em ações de natureza coletiva. O agravante argui, em síntese: a) a existência de previsão legislativa da competência do Tribunal para julgamento destes feitos; b) a necessidade de modulação dos efeitos de incompetência, na medida em que a ação já se encontraria em estágio avançado; c) subsidiariamente, requereu que os autos fossem enviados a uma das varas da capital. Quanto ao primeiro ponto, a Seção Cível de Direito Público adotou o entendimento de acordo com o qual não compete originariamente a este Tribunal de Justiça a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, tal como aquelas proferidas em sede de Mandamus Coletivo, pois c
abe
aos órgãos competentes de primeira instância referida atribuição. Isso porque, muito embora o Mandado de Segurança coletivo, cujo título se pretende executar, tenha sido impetrado perante este Tribunal de Justiça, em razão da autoridade indicada como coatora se encontrar arrolada no art. 123, inciso I, alínea “b”, da Constituição do Estado da Bahia, c/c inciso I, alínea “h”, do art. 92, do RITJBA, o fato é que a ação executiva individual está sendo efetivamente ajuizada em face do Estado da Bahia, deixando de fazer parte da relação processual a referida autoridade com prerrogativa de foro, o que acaba afastando a razão que justificou o processamento e julgamento do Mandamus por esta Corte. Ademais, a execução individual de título executivo coletivo se dá por meio de processo autônomo e independente, razão pela qual deve ser proposta em primeira instância, e não neste Órgão, tendo em vista não ser ele competente para causas que envolvam cobranças ilíquidas, de vencimentos em atraso, contra o Estado. De mais a mais, impende ressaltar que a jurisprudência pátria já vem admitindo a mitigação da regra de competência prevista no art. 516, inciso I, do CPC, de modo a permitir o processamento das execuções individuais perante outros juízos, com o objetivo de dar maior celeridade e facilidade de acesso à jurisdição, por se admitir o processamento no foro do domicílio do exequente. Outrossim, não há como ser acolhido o pedido de modulação dos efeitos da decisão por estar o feito em fase avançada. Isso porque, a incompetência ora declarada é relativa à pessoa dos litigantes (ratione personae), tendo, portanto, natureza absoluta. Dessa maneira, ainda que possa haver a convalidação de atos praticados por juízo absolutamente incompetente – e é disto que tratam os precedentes colacionados pelo agravante – é incabível a perpetuação da competência para que este mesmo juízo siga apreciando a causa.
Remessa
imediata destes autos
ao juiz de primeiro grau de uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente, ressalvada a hipótese prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC. Manutenção da decisão.
Agravo Interno improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8031134-25.2022.8.05.0000
.3
,
em que figuram, como agravante,
MARIA ESTHER DE SOUZA SILVA

e, como agravado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Sessão Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo Interno
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA